Tribunal: TJDFT
Processo: 0734765-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734765-52.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETHICIA NAYARA DE MORAIS PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETHICIA NAYARA DE MORAIS PAULA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado se Segurança no 0707803-35.2021.8.07.0018, impetrado em face de ato administrativo atribuído ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 105762052 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado pela ora agravante, objetivando a sua reintegração no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, por não considerar que a prova objetiva continha questão cujo conteúdo não estava previsto no edital convocatório. A agravante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade da questão 108 por se tratar de tema alheio ao edital. Pondera que, com a alteração pretendida, atingirá a nota de corte e estará habilitada para prosseguir nas demais etapas do certame. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a continuidade no concurso público, com a consequente correção de sua prova discursiva. Em provimento definitivo, postula a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Sem preparo, por ser a agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento, porquanto atendido os requisitos processuais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A formulação de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, limitando-se a revisão, pelo Poder Judiciário, à sua adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Inteligência da Súmula 485/STF. 2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e as questões de prova, inviável a substituição da banca examinadora pelo julgador. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1308544, 07307325320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para examinar correção de questão da prova. RE 632.853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada. (Acórdão 1206079, 07024001320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, a análise do conteúdo da questão, assim como dos critérios de correção, encontra-se inserida no campo da discricionariedade, além de exigir aprofundamento no estudo dos conteúdos que, a par de ser vedado ao juiz, retira as qualidades de certeza e liquidez do direito do agravante, indispensáveis ao rito do Mandado de Segurança. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632853, com repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifo nosso. No agravo de instrumento ora em apreço, a recorrente pretende discutir o conteúdo da questão 108 da prova objetiva a que foi submetida no certame. Afirma que a questão traz o conteúdo de “variáveis independentes endógenas e exógenas e que este conteúdo não estava elencado na disciplina Estatística do Edital, item 22.2.3 (ID 105662255 na origem). Pondera, ainda, que a respectiva questão deve ser considerada nula, por apresentar conteúdo relativo à disciplina Economia e Econometria, não constante do Edital. Afirma que a aludida pontuação lhe permitiria atingir a nota de corte e, portanto, ter a sua prova discursiva corrigida. Com efeito, o Edital se consubstancia na lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração Pública, ao estabelecer regras dirigidas à observância dos Princípios da Publicidade, Igualdade e Legalidade. No caso, o Edital de convocação do concurso prevê, no item 22.2.3 (ID 105662255), a disciplina Estatística, como integrante da parte de Conhecimentos Específicos, com diversos conteúdos elencados, inclusive sobre variáveis. A alegação da agravante, ao impugnar a respectiva questão 108 da prova objetiva, afirmando tratar-se de conteúdo não previsto no Edital não pode prosperar, uma vez que não há como se admitir o controle jurisdicional sobre o conteúdo e sobre a respectiva resposta, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo. Portanto, a análise acerca do conteúdo contido na disciplina Estatística, previsto no edital, implicaria em aprofundamento inviável em sede de cognição sumária, não havendo, ao menos por ora, elementos concretos que afastem a regularidade do conteúdo exigido na questão impugnada ou, mesmo, que evidenciem dissociação entre o conteúdo da questão e o programa da disciplina relacionada no edital do certame. Em casos análogos, esta e. Corte adotou igual entendimento. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prejudicado o julgamento do agravo interno, tendo em vista a cognição mais ampla e exauriente do acórdão que julga o mérito do mandado de segurança em relação à decisão que apreciou a pretensão liminar. 2. Somente em casos excepcionais o Poder Judiciário pode exercer o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital, mormente na hipótese de flagrante ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não se verifica no caso em apreço. 3. O mandado de segurança é destinado a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça", nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. 4. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. 5. As questões versam sobre pontos integrantes do edital, não constituindo ilegalidade, tratando-se de matéria relacionada à interpretação da questão, proposta pela Banca Examinadora, situação que envolve conhecimentos técnicos acerca do assunto, razão pela qual, como dito, não compete ao Judiciário tal análise, sob pena de se admitir incursão ao mérito do ato impugnado, em verdadeira substituição ao órgão encarregado em elaborar e corrigir as provas aplicadas. 6. Agravo interno prejudicado e segurança denegada. (Acórdão 1234652, 07140099020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão do concurso público em comento. 4. Denegada a segurança. (Acórdão 1218842, 07140133020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, considero não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento ora em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça na forma prevista no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021 às 14:43:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora